Tribunal: TJPA
Processo: 0008532-49.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008532-49.2017.8.14.0115

APELANTE: IRINEU DA CONCEICAO CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA - AUTORIA NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, mormente considerando que o apelante encontrava-se na mesma situação fática da corré que foi absolvida, além das testemunhas de acusação não terem levado outros elementos de prova que corroborassem sua versão apresentada, outro caminho não há, senão, proceder à absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.
2.
Recurso conhecido e provido para
absolver o apelante, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP,
divergindo do judicioso parecer ministerial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Irineu da Conceição Cruz,
por intermédio de sua Advogada, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso, que o condenou à pena de 03 anos e 03 meses e 20 dias de reclusão além do pagamento de 333 dias-multa, em regime aberto, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Houve substituição da pena por duas restritivas de direito (Prestação de serviços à comunidade e Limitação de fim de semana).

Narra a denúncia, que:

“(...) no dia 05/09/2017, por volta das 18:30 horas, a GUPM comandada pelo Sargento Cruz realizou diligências para averiguar denúncias feitas por populares de que os denunciados IRINEU e ERICK estariam realizando atividades de tráfico de drogas, ocasião em que os mencionados agentes foram localizados e, realizada revista pessoal, foi localizada com ERICK uma trouxinha de crack e um material em pó.

Consta, ainda, que em razão da supracitada descoberta, o brigadianos pediram autorização para averiguar a residência de ERICK, onde encontraram mais 3 (três) pedras de crack e R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais). Relata a exordial que, durante a diligência, ERICK recebeu uma ligação na qual o cliente Alex Eduardo Vaz Ferraz encomendava drogas. Tal cliente foi até o local, sendo abordado pelos policiais, ocasião em que relatou que pegou o telefone de EERICK com outro viciado.

A denúncia menciona, também, que ERICK informou que vendia drogas há dois meses, que a droga viria de Mato Grosso, e que, inclusive, a droga achada no bar do denunciado IRINEU lhe pertencia, bem como que IRINEU e sua esposa LUCIMONE nada teria a ver com o comércio ilícito por ele praticado.

Através do denunciado ERICK, a Polícia Militar conseguiu localizar seu padrasto IRINEU, proprietário de um bar.

Em relação ao denunciado IRINEU, narra a exordial que este possuía em depósito 11 (onze) trouxinhas de crack, em seu bar, além de uma quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Relata que segundo a Polícia Militar do município, o nome de IRINEU era constantemente citado por usuários que afirmavam que ele fornecia drogas para outros traficantes.

No que concerne à LUCIMONE, relata o Parquet que esta é proprietária do bar onde foram encontradas as mencionadas 11 (onze) trouxinhas de crack, e que seria companheira de IRINEU, e mãe do denunciado ERICK.

Em razão disso, os réus IRINEU e ERICK foram conduzidos à delegacia, e foram lavrados os respectivos autos de prisão em flagrante em seus nomes (fls. 10/51 do apenso).

A prisão em flagrante dos réus foi homologada e convertida em prisão preventiva, na data de 07/09/2017(fls. 52/53-verso)

Em decisão proferida na audiência de custódia realizada em 11/09/2017 (fls. 41/42 dos autos apensos), foi deferida a liberdade provisória ao réu IRINEU.

Em decisão proferida na audiência de custódia realizada em 11/09/2017 (fls. 43/44 dos autos apensos), foi mantida a prisão preventiva do réu ERICK.

Com base nos fatos narrados acima os réus foram denunciados pelo Ministério Público (fls. 02/05) pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.”.

Em suas razões
, a defesa pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória, ou seja, tão somente a atribuição pelos policiais da droga a Irineu.

Em contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradora de Justiça,
na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão por videoconferência.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, e passo à análise da matéria arguida.

Da pretendida absolvição por alegada insuficiência de provas nos autos.

Alega a defesa que a sentença recorrida deverá ser reformada para absolver o acusado do crime que lhe foi atribuído, posto que inexistente qualquer prova nos autos que demonstre que a droga apreendida pela polícia seja de sua propriedade, não havendo nada que atribua ao apelante a autoria do crime que lhe foi imputado.

Inicialmente cabe ressaltar que a
materialidade delitiva
encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4936825, pag. 14, o qual concluiu tratar-se de substância entorpecente: 11 trouxas de substância semelhante à crack, pesando aproximadamente 21,3g e 03 pedras de substância semelhante à crack e 01 trouxinha em pó, pesando aproximadamente 10,7g.

Quanto à
autoria delitiva
, entendo, após compulsar minuciosamente o presente processo, que de fato há de ser dado razão a tese esposada neste apelo, posto que inexistentes provas robustas que corroborem um decreto condenatório, já que dúvida se mostrou nos autos, merecendo sim ser dado provimento ao presente apelo, com fulcro no art. 386, V do CPP,
senão vejamos
:

Apesar dos policiais Manoel da Cruz Silva (audiência realizada em 11/05/2018), Edson Carvalho Vieira e Thiago Vasconcelos Silva dos Santos (audiência realizada em 18/06/2018), terem afirmado que o ora apelante era citado como traficante por populares, verifica-se nos autos que não foi trazida nenhuma prova que corroborasse o alegado, como por exemplo, não ter nenhum desses populares prestado depoimento, tanto em juízo quanto perante à autoridade policial sobre o alegado, muito menos tendo sido nominado algum desses populares na Denúncia acusatória, além do que, como o bar onde foi encontrada a droga ilícita pertenceria ao recorrente e sua esposa, Sra. Lucimone, que foi também denunciada na peça ministerial, mas absolvida na sentença meritória, bem como seu enteado, Erick Ferreira da Silva, já condenado pela mesma conduta delitiva disposta nestes autos, ter assumido a propriedade do material entorpecente apreendido, mostra-se totalmente incongruente manter a condenação do ora apelante, pelo mesmo fato e na mesma condição fática da outra ré, sua esposa, que foi absolvida neste mesmo processo.

No caso dos autos, o juízo
a quo
utilizou, como fundamentação para comprovar a autoria delitiva, os testemunhos policiais, o que, como amplamente debatido, não pode ser meio de comprovação, quando isolado das demais provas dos autos, motivo pelo qual o princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa senda, colaciono julgados.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III)-
AUTORIA DUVIDOSA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO.

A condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes somente poderá ocorrer quando cabalmente comprovada a subsunção dos fatos concretos a uma das hipóteses do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cujo tipo é multifacetado.
Nesse aspecto, no processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada ( CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, pressupostos autorizadores da condenação, e em sendo a prova nebulosa quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-SC - ACR: 258540 SC 2011.025854-0, Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal n. , de São José)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO DE CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A alteração do julgado, no caso, prescinde da análise dos fatos e dos elementos de prova contidos nos autos, de modo que não há falar na incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Conforme consta expressamente do aresto recorrido, a única prova utilizada como fundamento para condenar a acusada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas foi o depoimento da corré e o dos policiais.
3. De acordo com o entendimento desta Corte, admite-se o uso da prova policial, consistente em depoimentos prestados, para fim de embasar a condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 360.241/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 11/10/2017.)

Por todo exposto, divergindo do parecer do
custos legis
, conheço o recurso e
dou provimento, para absolver o apelante Irineu da Conceição Cruz por insuficiência probatória, com base no art. 386, V, do CPP
.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/12/2022